Tribunal: TJMT
Processo: 0020432-61.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020432-61.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS SOARES LIMA (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (APELANTE), ANDRE TOLEDO DE JESUS - CPF: 029.479.021-73 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RAYAN RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
1. PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGADA AUSÊNCIA DA FORMALIDADE ÍNSITA NO ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO - 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME – 3. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO À LUZ DO ART. 33, §3o, ‘B’, DO CP – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do art. 226 CPP é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

2. Incabível a absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, e a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

3.
Sendo a pena final fixada acima de 4 anos, e, em se tratando de réu reincidente, correto o regime fechado para o início de cumprimento da pena, como fixado na sentença condenatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
RAYAN RODRIGUES RIBEIRO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0020432-61.2017.8.11.0002 - Cód: 512631, 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que os condenou pela prática dos delitos previstos no
art. 157, § 2.°, I e 11, na forma do art. 70 (ao menos 06 vítimas), ambos do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa. (Id. 35376455).

Inconformado, o recorrente
RAYAN RODRIGUES RIBEIRO
pugnou pela
nulidade
do termo de reconhecimento do apelante, por fratura ao art. 226 do CP;
absolvição

do apelante com fundamento o princípio do
in dubio pro reo;
ao final, pede a
redimensionamento da pena
para que seja proporcional e individualizada, fixando o
regime mais brando
para o início de cumprimento da reprimenda. (Id. 35376469).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 35376474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 87731960).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa em suma a
absolvição
do apelante, a
nulidade
do
reconhecimento pessoal
realizado em sede policial
;
pugna, ainda, fixação de
regime mais brando
para cumprimento da pena.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 4823010),
verbis
:

“No dia
18.09.2017
, por volta das 11:15, no estabelecimento comercial onde funciona a loja Claro, localizada à Av. Filinto Müller, n.o 1.295, bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, os réus
Bruno
Vinícius Soares Lima, vulgo “Bruninho” e
Rayan
Rodrigues Ribeiro, em conluio com terceiro indivíduo não identificado
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram mediante violência física
perpetrada por socos, pontapés, chutes e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (não apreendidas),
coisas alheias móveis
consistentes em: 115 (cento e quinze) aparelhos celulares de marcas diversas, avaliados em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pertencentes à empresa Loja Claro; 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, número de série WJ158894, com 06 (seis) munições intactas, pertencentes ao Estado de Mato Grosso que estava na posse do Policial Militar André Toledo de Jesus, também vítima.” (sic. Id. 35376454). (negritei).

Após regular processamento da Ação Penal, os réus foram condenados.

O réu Bruno Vinícius Soares, manifestou interesse de não recorrer, pelo que foi homologado sua desistência no id. 78966471.

Posto isso, passo as insurgência recursal do recorrente Ryan Rodrigues Ribeiro.

1

- Do pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico

No que tange à alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do réu pela vítima, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o artigo 226 do Código de Processo Penal, inciso II, aduz que o procedimento nele prescrito
deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente
.

Não se trata, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o

inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra das vítimas, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

A vítima
Danielly Rodrigues Ramalo de Oliveira
ao ser ouvida em juízo afirmou que fez o reconhecimento fotográfico na delegacia e que a foto apresentada se tratava do réu Ryan (04’22’’).

Inclusive, ao ser ouvida na delegacia a vítima Danielly
“RECONHECEU COM 100% DE CERTEZA COMO SENDO UM DOS ASSALTANTES a pessoa de
RAYAN RODRIGUES RIBEIRO,
no roubo
ELE TRAJAVA UMA CAMISETA AZUL DE MANGA DE FIRMA, BONÉ AZUL, CALÇA JEANS,
foi ele que abordou a declarante anunciando o assalto e sacou revólver”. (sic. Id. 35374495, p.02).

As declarações prestadas pelas vítimas merecem total credibilidade eis que foram uníssonas e coerentes entre si ao longo da persecução criminal, de modo que explanaram
modus operandi
do delito com reconhecimento do recorrente como um dos autores do crime de roubo majorado, especialmente por se encontrarem de acordo nos demais elementos de convicção colacionados.

Assim, eventual descumprimento do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade do ato.

As formalidades ali previstas consistem recomendação legal e não exigência obrigatória, sendo dessa forma, perfeitamente válido o reconhecimento efetuado pela vítima, em harmonia com as demais provas colacionadas aos autos.

No caso o reconhecimento com alguma falha formal, mas, por alinhar a autoria a outros elementos de prova REJEITA-SE a preliminar de nulidade.

1.1.

Do pleito absolutório com fundamento na ausência de provas.

No mérito, a defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 35374954 e 35374956), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 35374496), Relatório de Atendimento – Local de Crime (Id. 35374957), aliados à prova oral produzida.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva em ambas as fases se têm nos autos as narrativas minuciosas das vítimas e de testemunha, que, em juízo (sob o manto dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório), relatou a prática delitiva, ratificando o reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime em análise.

A vítima
Danielly Rodrigues Ramalo de Oliveira
afirmou que fez o reconhecimento fotográfico na delegacia e que a foto apresentada se tratava do réu Ryan
(04’22’’).
Na delegacia descreveu as características do réu e suas vestimentas, que foram ratificadas com as imagens fornecidas pelas câmeras de vigilância do local.

No mesmo sentido, em juízo, ratificou o depoimento prestado extrajudicialmente:

“....então, nós fomos abordados né? Primeiro entrou um rapaz e anunciou o assalto, e em sequência entrou o segundo e por último entrou o terceiro com a mochila preta, uma mala preta; ... eles não pediram nem chave nem nada já começaram a quebrar a porta onde estava o cofre; ...eles não conseguiam abrir o cofre e eles começaram a bater nas meninas que estavam lá no fundo querendo essa chave, elas não tinham acesso a essa chave, a chave ficava comigo e elas não queriam falar que a chave ficava comigo e ele começaram a bater nelas tanto que cortou o supercílios de uma, bateram bastante no Caio... foi muito cruel mesmo; a respeito do reconhecimento, a gente reconheceu por fotos; ... nenhum momento levaram alguém pra gente ver né? Se era ou não, mas foi por fotos; ...
eu reconheci um por foto
, o
outro não foi encontrado
e
o outro não fui eu que reconheci
;
... na época eu lembro, não me lembro o nome, acho que Rayan, Ryan
.

A tentativa da defesa em desprestigiar a palavra da vítima, aportou nos autos apenas como negativas vazias e sem qualquer lastro probatório para galgar a absolvição do recorrente, e, havendo nos autos elementos capazes de atribuir ao réu a autoria do delito, o ônus de desconfiguração das provas acusatórias caberia à defesa, porém, nada apresentou.

Apesar dos policiais que foram ouvidos em juízo terem afirmado que não participaram da prisão do apelante, isso não comprova a sua não participação no crime, já que foi constatado nos autos que o serviço de inteligência da polícia aliado ao reconhecimento da vítima conseguiram localizar e prender o recorrente, que, diga-se de passagem, possuí uma extensa ficha criminal, contendo 05 (cinco) condenações por delitos patrimoniais, sendo reincidente específico em roubo majorado (EP no 0009534-97.2016.8.11.0042).

No caso, não há que se falar em anemia probatória, porquanto o apelante foi reconhecido pela vítima, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conquanto, o direito não exija que o réu produza espontaneamente provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, pois, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de duas pessoas desconhecidas.

Desta feita,
se não há prova de que a vontade das vítimas tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra
, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Ademais, ao contrário do que aduz a defesa o magistrado de piso aplicou corretamente o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, pois,
infere-se a partir do édito objurgado a ausência de provas hábeis a ensejar o acolhimento da tese defensiva.

Portanto, ao julgar procedente a denúncia e condenar o acusado, o juízo sentenciante lançou mão de dados concretos e atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório a fim de demonstrar que a defesa não solicitou a realização da prova quando lhe cabia.

Assim, diante deste cenário ora delineado, inexiste espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
razão pela qual se ratifica a condenação pelo delito de roubo situação que afasta qualquer possibilidade de desclassificação do delito para receptação, como pediu a defesa ao final de suas razões recursais.

1.2.

Da fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda imposta.

Ao final da dosimetria da pena foi fixado ao réu a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Melhor sorte não obteve a defesa no pedido para abrandamento de regime, uma vez que sendo a pena superior à 04 (quatro) anos, e o réu reincidente, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser fechado, em conformidade com as diretrizes esposadas no art. 33, §2o, inciso

do CP.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
RAYAN RODRIGUES RIBEIRO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021